Tribunal: TJBA
Processo: 8012155-95.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012155-95.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILIARDE CHAVES DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO POSTAL COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE DO ATO NOTIFICATÓRIO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. VÍCIO OCULTO MECÂNICO EM VEÍCULO USADO. INOPONIBILIDADE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA FIDUCIÁRIA. AUTONOMIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 28 do STJ, “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

2. Por outro lado, “não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.
8012155-95.2024.8.05.0274
, em que é apelante
GILIARDE CHAVES DE JESUS
e apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça